Tribunal: TJPA
Processo: 0813304-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813304-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA EUGENIA MARCOS RIO

AGRAVADO: AIDA MARIA FARIAS DA SILVA, JOSE CARLOS LIMA DA COSTA, EDMILSON BRITO RODRIGUES, GERALDO IRINEU PASTANA DE OLIVEIRA, ESMERINO NERI BATISTA FILHO, VALDIR GANZER, JOAO BATISTA OLIVEIRA DE ARAUJO, PAULO ROBERTO GALVAO DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE BLOQUEIOS AO PATAMAR DE 30 OU 50% DA RENDA.
QUANTUM
ADEQUADO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Os autos versam sobre pleito de fixação de bloqueio ao patamar de 30 a 50% sobre a renda dos Agravados/Executados.

2 –

O MM. Juízo
a quo
determinou que seja efetuado desconto mensal sobre os ativos financeiros dos recorridos nos seguintes termos
: “
os executados Edmilson Brito Rodrigues (Prefeito de Belém), Paulo Roberto Galvão da Rocha (Senador da República) e João Batista Oliveira de Araújo (Vereador no Município do Rio de Janeiro), sofrerão o desconto mensal no valor de R$1.500,00; os executados Esmerino Neri Batista Filho, Geraldo Irineu Pastana de Oliveira, e José Carlos Lima da Costa (que recebem rendimentos como servidores públicos comuns), no valor R$1.000,00; já a executada Aida Maria Farias da Silva (servidora do Senado Federal), sofrerá desconto no valor de R$500,00.”

3 -

A penhora ou bloqueio de valores sobre a renda deve ser fixada em patamar que não comprometa a subsistência do devedor ou de sua família, de modo que entendo que não merece ser retificada a decisão recorrida.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por Maria Eugênia Marcos Rio, contra decisão do Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais, nos autos do processo n. 0000248-87.1991.8.14.0301 em fase de cumprimento de sentença, em face de Edmilson Brito Rodrigues e outros.

O presente recurso visa atacar decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau que determinou que fossem efetuados descontos dos salários/vencimentos dos executados diretamente nas respectivas fontes pagadoras em valor irrisório – respectivamente dos executados Edmilson Brito Rodrigues (Prefeito de Belém), Paulo Roberto Galvão da Rocha (Senador da República) e João Batista Oliveira de Araújo (Vereador no Município do Rio de Janeiro), desconto mensal no valor de R$1.500,00; os executados Esmerino Neri Batista Filho, Geraldo Irineu Pastana de Oliveira, e José Carlos Lima da Costa (que recebem rendimentos como servidores públicos comuns), no valor R$1.000,00; e, a executada Aida Maria Farias da Silva (servidora do Senado Federal), no valor de R$500,00 –, com expedição de ofício às fontes pagadoras, e que ao final de 12 (doze) meses será efetuada análise da evolução do débito.

Contra essa decisão foi interposto o presente recurso, sendo suscitada a ausência de fundamentação da decisão atacada. Além disso, destaca a relativização da impenhorabilidade, a necessidade de restabelecimento do bloqueio nas/das contas dos Executados/Agravados. Somado a isso, destaca a ofensa à coisa julgada formal e material.

Destaca a presença do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, por isso, requer a concessão do efeito ativo para reformar a decisão agravada e determinar o restabelecimento do bloqueio nas/das contas dos Executados/Agravados. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão de 1º grau para reativar o referido bloqueio.

Requer, alternativamente, que seja fixado percentual de 50% (cinquenta por cento)

da renda dos Executados a qualquer título do bloqueio das contas e valores dos Executados/Agravados, a qualquer título ou 30% da renda dos agravados ou, por fim, em atenção aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e com amparo nos argumentos apresentados acima, algum percentual sobre a renda dos Executados/Agravados, até a satisfação integral do débito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

O pleito do recurso se dá no sentido de determinar
o restabelecimento do bloqueio nas/das contas dos Executados/Agravados ou, alternativamente, de determinar que os descontos sejam efetuados no patamar de 30 ou 50% sobre a renda dos Executados/Agravados, no entanto, entendo razoável o valor de descontos determinado pelo Douto Juízo do Cumprimento de Sentença.

Após a prolação da decisão agravada, que determinou o desbloqueio dos bens dos agravados, houve a publicação de nova decisão que fixou valor previamente determinado para o desconto mensal sobre os ativos financeiros dos recorridos,
estipulando o seguinte:

“Por isso, os executados
Edmilson Brito Rodrigues
(Prefeito de Belém),
Paulo Roberto Galvão da Rocha
(Senador da República)
e João Batista Oliveira de Araújo
(Vereador no Município do Rio de Janeiro)
, sofrerão o desconto mensal no valor de R$1.500,00;
os executados
Esmerino Neri Batista Filho, Geraldo Irineu Pastana de Oliveira, e José Carlos Lima da Costa
(que recebem rendimentos como servidores públicos comuns),
no valor R$1.000,00;
já a executada
Aida Maria Farias da Silva
(servidora do Senado Federal),
sofrerá desconto no valor de R$500,00.

Determino seja oficiado às respectivas fontes pagadoras, devendo os valores descontados serem depositados na conta judicial vinculada ao processo.

Ao final de 12 (doze) meses será efetuada análise da evolução do débito, de maneira que o critério ora estipulado poderá ser reavaliado por este juízo, salvo se, antes e por interesse das partes, sobejar algum tipo de acordo.”

Portanto, resta prejudicado o pedido de restabelecimento de descontos.

No que tange ao pleito de fixação em 30 a 50% da remuneração, ressalto que a penhora ou bloqueio de valores sobre a renda deve ser fixada em patamar que não comprometa a subsistência do devedor ou de sua família.

Neste sentido, vejamos o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.
Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. Ausência de análise expressa pelo tribunal estadual de que a situação dos autos era um caso particular extraordinário, a ponto de excepcionar a regra da impenhorabilidade, nem se o sustento da parte executada seria preservado. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp: 1761489 DF 2020/0242207-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)

Seguindo esta linha de raciocínio, conclui-se que a reserva de parte do salário do devedor para a satisfação do crédito não viola a regra de impenhorabilidade salarial prevista no Código de Processo Civil, desde que o valor não comprometa o seu sustento e de sua família.

Deste modo, entendo que o
decisum
não merece ser retificado, tendo em vista que laborou o Douto Magistrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida a decisão recorrida em sua integralidade.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023